Tribunal: TJDFT
Processo: 0737658-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS EM AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE FORMAL. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O protocolo dos embargos nos próprios autos de execução constitui mera irregularidade, posto que vício sanável, devendo ser a sua posterior distribuição considerada tempestiva, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do julgamento do mérito.
2. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO.